Tribunal: TJDFT
Processo: 0734119-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AVAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. REDUÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que condenou o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, decorrente de inscrição indevida do nome da recorrida na Centralização de Serviços Bancários S.A. – SERASA S.A.
2. No caso, verifica-se do Contrato de Abertura de Conta (Pessoa Jurídica), ID 12557434 – p. 1/5, que nele não consta qualquer aval prestado pela recorrida à pessoa jurídica supostamente em débito, apto a legitimar, assim, a inscrição do seu nome no cadastro restritivo de crédito (art. 373, inc. II, do CPC). Assim, o gravame tornou-se indevido e caracteriza evidente falha na prestação do serviço, o que rende ensejo à reparação por dano moral, na modalidade in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio registro, que viola os direitos da personalidade, não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano.
3. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade por danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços do fornecedor é objetiva, só podendo ser elidida nas hipóteses do § 3o, do art. 14, do CDC, não vislumbradas no caso em exame.
4. Em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando-se evitar o enriquecimento sem causa, afigura-se necessária a redução do quantum fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor atende ao conceito da justa reparação e se amolda aos julgados desta Turma Recursal em temáticas de mesma natureza.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral para 3.000,00 (três mil reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.